Tribunal: TJMT
Processo: 1068335-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1068335-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TEREZA CRISTINA MACIEL METELLO - CPF: 329.524.141-49 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 345 E DO TEMA N. 973, DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que, ao homologar cálculo apresentado em acordo no cumprimento individual de sentença coletiva, deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no Tema n. 1.190, do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em cumprimento individual de sentença coletiva proposto contra a Fazenda Pública, mesmo diante da homologação de acordo e da ausência de impugnação formal.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento individual de sentença coletiva não se confunde com o cumprimento de sentença comum, pois exige atuação jurisdicional para liquidação, individualização do crédito e execução do título judicial coletivo.
4. A jurisprudência do STJ consolidou, no Tema n. 973 e na Súmula n. 345, o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública mesmo na ausência de impugnação, quando se trata de cumprimento individual de sentença coletiva.

5. A homologação de acordo não afasta o dever de fixação de honorários, dado que a satisfação do crédito somente se concretizou com a propositura da demanda e atuação profissional do advogado.

6. O Tema n. 1.190, do STJ, não se aplica ao caso concreto por tratar de cumprimento de sentença comum, oriundo de ação individual, e não afasta o regime jurídico específico da execução individual de sentença coletiva.
7. A sentença recorrida incorreu em omissão ao afastar precedente vinculante sem demonstrar distinção fática, violando o art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação e ocorra a homologação de acordo.

2. O Tema n. 1.190, do STJ, não se aplica a execuções fundadas em sentença coletiva, permanecendo hígida a incidência da Súmula n. 345 e da tese firmada no Tema n. 973, do STJ.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 7o, e 489, § 1o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018; STJ, REsp 2.029.636/SP (Tema n. 1.190), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.06.2024; Súmula n. 345/STJ; TJMT, NU
1068337-78.2024.8.11.0041
, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tereza Cristina Maciel Metello, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados em acordo firmado entre as partes, porém deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência, ao fundamento da inaplicabilidade do Tema n. 973, do Superior Tribunal de Justiça (id. 338005870, págs. 01/02).

A Apelante, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça e visa à reforma da sentença recorrida, a
rgumentando que o feito versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação ajuizada por entidade sindical representativa da categoria, situação que atrai a incidência da Súmula n. 345, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

Defende que o simples fato de ter havido acordo quanto ao valor exequendo ou a ausência de impugnação pelo ente público não afastam a condenação em honorários sucumbenciais.

Sustenta que o Tema Repetitivo n. 973, do STJ, ao interpretar o art. 85, §7o, do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que referido dispositivo não revogou nem afastou a aplicação da Súmula n. 345, permanecendo devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença coletiva, inclusive quando não impugnados e ainda que promovidos em litisconsórcio.

Aduz que os precedentes invocados na sentença recorrida, notadamente a Tese n. 1.190 e a Súmula n. 517, do STJ, são inaplicáveis ao caso concreto, por se referirem a cumprimento de sentença comum, oriundo de processo de conhecimento individual, hipótese distinta daquela tratada nos autos, que decorre de condenação genérica proferida em ação coletiva.

Afirma, nesse contexto, que não há identidade fática ou jurídica apta a justificar o afastamento do entendimento consolidado no Tema n. 973.

Ao final, requer o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença, a fim de determinar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, nos termos da Súmula n. 345 e do Tema n. 973, do STJ.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 338005875, págs. 01/04).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Tereza Cristina Maciel Metello insurge-se contra a sentença que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados em acordo firmado entre as partes, porém deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência
.

Denota-se dos autos que
Tereza Cristina Maciel Metello,
servidora pública estadual, ingressou com o Cumprimento de Sentença Individual de Sentença Coletivo, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento do valor de R$ R$ 3.969,39 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), decorrente do não pagamento do terço constitucional correspondente ao período não prescrito, reconhecido na Ação n. 1028936-19.2017.8.11.0041.

Intimado a apresentar Impugnação, o Estado de Mato Grosso compareceu aos autos, apresentando proposta de acordo (id. 338005865, págs. 01/05).

A Exequente aceitou a proposta, ressaltando a necessidade de fixação dos honorários advocatícios (id. 338005869, págs. 01/03).

O Julgador singular
prolatou sentença, nos seguintes termos:

“
Ante a concordância das partes,
homologo
o cálculo apresentado.

[...].

Por fim, o STJ, ao julgar o REsp no 2.029.636/SP (Tema 1.190), fixou a tese de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado, mesmo quando o crédito estiver sujeito ao pagamento por meio de RPV. A ausência de resistência da Fazenda Pública, aliada ao princípio da causalidade, impede a fixação de honorários, pois a Fazenda não gerou trabalho adicional aos credores. A modulação dos efeitos da decisão pelo STJ estabelece que a tese se aplica apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão, em 1o de julho de 2024. No presente caso, o cumprimento de sentença foi proposto no dia 29 de novembro de 2024, razão pela qual o precedente é aplicável” (Sic).

Contra essa decisão, Tereza Cristina Maciel Metello interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela Recorrente.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, em vista de não ter condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

No caso vertente, entendo que o pedido deve ser concedido, já que a Apelante é servidora pública estadual aposentada no cargo de Professora e auferiu, no mês de dezembro/2025 o valor líquido de R$ 7.279,23 (sete mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), conforme pesquisa no endereço eletrônico https://seplag.mt.gov.br/images/files/INATIVO_E_PENSIONISTA_CIVIL_PODER_EXEC_PLANO_FINAN07012026131452.pdf.

Sendo assim, tenho que restou demonstrada a insuficiência de recursos, ou seja, comprovou a sua hipossuficiência financeira.

Dessa forma, tenho que o pedido de gratuidade da justiça deve ser concedido.

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Apelante.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verifica a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que tenha havido homologação de acordo quanto ao valor executado e independentemente da existência de impugnação formal.

Da análise do caderno processual, verifico que o Cumprimento de Sentença em exame decorre de título judicial formado em ação coletiva proposta por entidade sindical representativa da categoria, circunstância que confere ao procedimento individual características próprias, distintas do cumprimento de sentença comum oriundo de processo de conhecimento individual.

Nessas hipóteses, o crédito não se exaure automaticamente com a condenação genérica, exigindo atuação jurisdicional posterior voltada à individualização, liquidação e satisfação do direito reconhecido coletivamente.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública, ainda que inexistente resistência formal à pretensão executória.

Tal orientação foi reafirmada em sede de recursos repetitivos, ao se firmar a tese de que o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, não afastou a aplicação da Súmula n. 345, daquela Corte, permanecendo devida a verba honorária nos procedimentos individuais decorrentes de ação coletiva. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.

3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.

6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a
seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio."

9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp n. 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018).” (Destaquei).

Nesse contexto, a simples homologação de acordo quanto ao valor exequendo não elide o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, com a indispensável atuação profissional do advogado, que apresentou cálculos, impulsionou o feito e viabilizou a entrega do bem da vida à parte exequente.

O proveito econômico obtido decorre, portanto, de atividade jurisdicional efetiva, não se confundindo com hipótese de cumprimento espontâneo da obrigação.

A invocação, na sentença recorrida, do entendimento firmado no Tema 1.190, do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra adequada ao caso concreto, visto que a referida Tese dirige-se aos cumprimentos de sentença comuns, instaurados a partir de processo de conhecimento individual, em que inexiste qualquer resistência da Fazenda Pública.

Além disso, o próprio precedente modulou os seus efeitos e não afastou a incidência do entendimento específico aplicável aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os quais permanecem regidos pela orientação consolidada no Tema n. 973 e na Súmula n. 345, do STJ.

Não bastasse isso, observo que a sentença recorrida afastou a aplicação de precedente vinculante sem demonstrar distinção fática relevante ou superação do entendimento consolidado, o que afronta o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o cabimento dos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, como consectário lógico da sucumbência da Fazenda Pública e da atuação profissional necessária à satisfação do crédito.

Corroborando o entendimento, trago à baila julgado desta Câmara. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO EXTRA PETITA. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que, cumprimento individual de sentença coletiva, homologou o acordo, determinou a expedição dos ofícios requisitórios e condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o proveito econômico obtido ante o reconhecimento do excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) analisar se é nula a sentença por ter condenado a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem pedido expresso da parte contrária, caracterizando decisão extra petita; e (ii) verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de rejeição à impugnação e da homologação de acordo.

III. Razões de decidir

3. Configura nulidade parcial da sentença a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento da parte adversa, em afronta ao princípio da congruência, caracterizando decisão extra petita.

4. O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, com exigência de demonstração de liquidez e certeza, o que atrai a incidência da Súmula no 345 do STJ e do entendimento consolidado no Tema no 973, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas.

5. A homologação do acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual.

6. A tese firmada no Tema no 1190 do STJ, que afasta os honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso, pois o cumprimento foi ajuizado após a publicação do acórdão, mas a Fazenda apresentou manifestação com alegações e proposta de acordo, descaracterizando a ausência de impugnação.

7. A atuação diligente do patrono do exequente, a complexidade da demanda e o resultado favorável obtido justificam a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É nula, por decisão extra petita, a sentença que condena o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento expresso da parte contrária.
2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial.
3. A apresentação de manifestação pela Fazenda Pública com proposta de acordo, alegações de excesso de execução e prescrição descaracteriza a hipótese de ausência de impugnação prevista no Tema no 1190 do STJ. 4. A atuação profissional efetiva no cumprimento individual de sentença coletiva justifica a fixação de honorários, independentemente do desfecho consensual.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 7o, 535 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018; STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.6.2024; TJ/MT, ApCiv 1066511-17.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; TJ/MT, AI 1030567-77.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025. (N.U 1068337-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).” (Negritei).

Considerando os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, bem como a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o proveito econômico alcançado, revela-se adequada a fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Tereza Cristina Maciel Metello, para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026